Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715202-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A sucessão processual não se realiza da forma como os filhos de EDIMILSON VIEIRA DA SILVA procederam no ID 72455207 e anexos. Da certidão de óbito (ID 72456510), verifica-se que o falecido não deixou bens a inventariar, mas deixou oito filhos, sendo estes maiores de 18 anos, exceto a MARIA ISABELLY VIEIRA DA SILVA (ID 72456527). A outorga de poderes pelos filhos para que a genitora os representasse nos autos do processo só caberia se esta fosse nomeada a inventariante, mas como dito acima não há espólio neste caso. Portanto, cabe a cada um dos filhos maiores conferir poderes ao próprio advogado, para que este os represente processualmente. Apenas a filha caçula que é assistida legalmente pela genitora, que, por sua vez, representada pelo causídico, conforme arts. 1o e 4o do Código Civil. Promova-se a correção da representação processual, e posteriormente, a habilitação (cadastro) de cada um deles nos autos do processo. Prazo de cinco dias. Aguarde-se também o prazo de manifestação do ente distrital acerca da decisão ID 71892231 para nova conclusão. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator